Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, c/c o artigo 5o, da Lei no 11.340/2006. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público aduz a necessidade de correção na dosimetria da pena, considerando o preceito secundário previsto para a infração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do acusado pela infração penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher; e (ii) verificar a necessidade de ajuste da pena cominada ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos constantes dos autos, como a Ocorrência Policial, o Questionário de Avaliação de Risco e o Termo de Requerimento de Medida Protetiva, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos da vítima e da testemunha, que narraram de forma firme e coerente os fatos imputados ao réu, sendo seus relatos corroborados por outros elementos probatórios.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes dos autos.
6. Pequenas divergências quanto a aspectos secundários da dinâmica delitiva não comprometem a credibilidade dos depoimentos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. A ausência de laudo pericial indicando lesões na vítima não afasta a configuração da contravenção penal de vias de fato, uma vez que a tipificação da conduta não exige marcas visíveis da agressão.
8. Quanto à dosimetria, há erro material na fixação da pena privativa de liberdade, uma vez que a contravenção penal de vias de fato prevê pena de prisão simples, e não de detenção, o que demanda ajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos delitos de violência doméstica, tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Pequenas contradições em aspectos secundários não invalidam a prova testemunhal, se o cerne da acusação for coerente e verossímil.
3. A contravenção penal de vias de fato não exige exame pericial para sua comprovação, sendo suficiente a prova testemunhal idônea.
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, artigo 21; Lei no 11.340/2006, artigo 5o.